Tribunal: TJDFT
Processo: 0706539-10.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
1. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por elementos acostados aos autos.
2. O depoimento de testemunha policial apresenta valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos.
3. Recurso desprovido.